Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-56.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006178-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATAN MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ - CPF: 007.837.971-76 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), NATAN MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ - CPF: 007.837.971-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

A
ratio decidendi
expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a reforma do julgado fundada em omissão ao que sustenta:
“Conforme disposto nos autos, e mencionado por Vossa Excelência no v. acórdão embargado, o Embargante teve que desperdiçar seu tempo útil para atender ligações em série, verificar mensagens via SMS, as quais o cobravam de uma dívida de um terceiro que sequer conhece, ou ouviu falar, atrapalhando seu ofício profissional. O desgaste ficou perfeitamente demonstrado, e não deve ser aceito a alegação do Embargado de que agiu no exercício legal de seu direito, por efetuar ligações em série como se o Embargante nada mais tivesse a fazer, provas que seguem anexos acostados nos autos”.

Nessas premissas, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte reclamante e deu provimento ao recurso da reclamada. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.

1.

A mera cobrança indevida não induz, por si só, em configuração dos danos morais.

2.

Hipótese dos autos em que a parte reclamante não comprova a ocorrência de abuso capaz de configurar a alegada perturbação ao sossego.

3. Recursos conhecidos e apenas o da parte reclamada provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os pontos necessários à fundamentação quanto aos documentos juntados estão devidamente debatidos no voto:

“
Em análise do acervo probatório, razão assiste à parte ré.

Isso porque não está comprovada a titularidade da maioria das cobranças indicadas pela parte reclamante, pois, na petição inicial, foram juntados 2 (dois)
print’s
contendo 6 (seis) mensagens de texto em que há cobrança do Banco Itaú, sendo possível identificar data de ocorrência em apenas 1 (uma) delas (12/1).

Além disso, no dia 20/1/2023, a parte reclamante foi contatada por atendente da empresa RBrasil, que seria parceira da reclamada, momento em que solicitou a exclusão do seu telefone das bases de dados da empresa, haja vista não possuir dívida com o banco, sendo informada de que seria removida dos cadastros.

A partir desse fato (20/1/2023), não foi comprovada a recalcitrância pela parte reclamada. Há apenas um áudio de atendimento com o Banco C6, que não figura no polo passivo da ação, em que a parte reclamante indaga o motivo de não ter sido retirada dos cadastros consoante informado por
WhatsApp
. No entanto, por serem cadastros distintos, não há como atribuir, somente nesta informação, a responsabilidade ao Banco Itaú pelas ações de outra instituição bancária.

Inexistindo qualquer comprovação quanto às ligações realizadas pela parte reclamada ou envio de mensagens de texto posterior ao pedido de retirada, desconstitui a alegação de falha na prestação do serviço.
”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação, consoante pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023